Tribunal: CARF
Processo: 10380.724358/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724358/2012-08
ACÓRDÃO
2402-013.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J MACEDO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE
SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, OS FATOS GERADORES
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, fatos geradores de contribuições previdenciárias
(CFL 34).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (substituto integral), Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724358/2012-08
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
DRJ07, consubstanciada no Acórdão 107-026.864 (p. 257), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito consubstanciado
nos Autos de Infração abaixo especificados:
DEBCAD no 51.005.583-4 (CFL 78): apresentar a declaração a que se refere a Lei no
8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV – GFIP – com informações incorretas ou
omissas;
DEBCAD no 51.005.584-2 (CFL 30): deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente
da Seguridade Social;
DEBCAD no 51.005.585-0 (CFL 34): deixar a sociedade empresária de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da sociedade empresária e os totais recolhidos.
De acordo com o Relatório Fiscal, especificamente em relação ao DEBCAD no
51.005.585-4, tem-se que a empresa forneceu livro Diário e Razão em meio magnético, de acordo
com a legislação. Após o exame dos livros contábeis, a auditoria fiscal constatou as seguintes
irregularidades:
• A empresa lançava os valores despendidos com os encargos previdenciários
incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais (autônomos e transportadores
autônomos) nas contas de despesas com serviços de pessoas físicas, em vez de contabilizá-los nas
contas de despesas tributárias;
• foram verificados diversos lançamentos referentes a despesas com serviços
prestados por pessoas jurídicas efetuados em contas de despesas com serviços de pessoas físicas,
e vice-versa.
Informa a Autoridade Administrativa Fiscal que anexou planilha na qual foram
demonstradas as irregularidades nos lançamentos efetuados e páginas do livro razão onde
constam os lançamentos contábeis citados.
Destacou, ainda, a Fiscalização que restou configurada a circunstância agravante da
reincidência específica, pois empresa foi autuada por infração idêntica no ano de 2007 (Auto de
Infração n° 37.042.231-7 Código de Fundamentação Legal 34), tendo a empresa pago a penalidade
aplicada em 06 de fevereiro de 2008.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724358/2012-08
3
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a competente defesa
administrativa (p. 128), aduzindo, em síntese, que:
* optou por efetuar o pagamento das DEBCAD's 51.005.584-2 (CFL 30) e
51.005.583-4 (CFL 78);
* analisando o plano de contas da empresa, percebe-se que realmente as despesas
referentes a contribuições previdenciárias estavam dentro da conta de despesas com pessoas
físicas, mas existia um subitem específico onde todos esses valores eram lançados. Ou seja, dentro
do plano de contas, os valores relativos às contribuições previdenciárias estavam devidamente
individualizados dentro de um plano de contas próprio, facilmente identificado pela fiscalização.
Assim, resta claro e evidente que a Autuada atendeu ao disposto na legislação sendo
completamente indevida a penalidade aplicada pela fiscalização.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão no 12-61.613 (p.
204), conforme ementa abaixo reproduzida:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. CFL 34
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a sociedade empresária de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da sociedade empresária e os totais
recolhidos, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente de
descumprimento de obrigação acessória.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sendo
condição necessária e suficiente à sua materialização a constatação de infração à
legislação previdenciária, independente da existência de dolo ou qualquer outro
elemento subjetivo.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 226), reiterando os termos da impugnação apresentada, no
sentido de que, tendo em vista que a recorrente mantém conta específica para registro dos valores
despendidos a título de contribuição previdenciária, é completamente despropositada a
fundamentação da fiscalização no sentido de que tal conta deveria estar vinculada à conta de
despesas tributárias.
Na sessão de julgamento realizada em 12/07/2023, este Colegiado deu provimento
ao recurso voluntário da Contribuinte, anulando a decisão da DRJ com o retorno dos autos para
aquela Turma de Julgamento para que uma nova decisão fosse proferida (Acórdão no 2402-
011.825, p. 243).
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724358/2012-08
4
Ato contínuo, a DRJ proferiu uma nova decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão no 107-026.864 (p. 257), julgando, mais uma vez, improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificada desta nova decisão, a Contribuinte interpôs novo recurso voluntário (p.
275), reiterando, mais uma vez também, que realmente as despesas referentes a contribuições
previdenciárias estavam dentro da conta de despesas com pessoas físicas, mas existiam contas
especificas onde todos esses valores eram lançados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente aos seguintes Autos de Infração:
DEBCAD no 51.005.583-4 (CFL 78): apresentar a declaração a que se refere a Lei no
8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV – GFIP – com informações incorretas ou
omissas;
DEBCAD no 51.005.584-2 (CFL 30): deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente
da Seguridade Social;
DEBCAD no 51.005.585-0 (CFL 34): deixar a sociedade empresária de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da sociedade empresária e os totais recolhidos.
A Contribuinte, ainda em sede de impugnação, optou por efetuar o pagamento dos
DEBCAD's 51.005.584-2 (CFL 30) e 51.005.583-4 (CFL 78), remanescendo assim, em discussão, o
DEBCAD no 51.055.585-0 (CFL 34), em relação ao qual a Autoridade Administrativa Fiscal fez as
seguintes observações:
(...)
A empresa forneceu livro Diário e Razão em meio magnético, de acordo com a
legislação. Após o exame dos livros contábeis, a auditoria fiscal constatou as
seguintes irregularidades:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724358/2012-08
5
1. A empresa lançava os valores despendidos com os encargos previdenciários
incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais (autônomos e
transportadores autônomos) nas contas de despesas com serviços de pessoas
físicas, em vez de contabilizá-los nas contas de despesas tributárias.
2. Foram verificados diversos lançamentos referentes a despesas com serviços
prestados por pessoas jurídicas efetuados em contas de despesas com
serviços de pessoas físicas, e vice-versa.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos das impugnações e do
primeiro recurso voluntário apresentado, defende, em síntese, que, dentro do plano de contas da
recorrente, os valores relativos às contribuições previdenciárias estavam devidamente
individualizados, dentro de uma conta própria e específica, facilmente identificável pela
fiscalização. Confira-se:
2. A recorrente foi autuada por, supostamente, ter incorrido em descumprimento
de obrigações acessórias ao lançar gastos com encargos previdenciários na conta
de despesas com serviços de pessoa física, quando entende a fiscalização que
deveria ter lançado na conta de despesas tributárias.
3. Ocorre que a análise do plano de contas da empresa (fls. 153 a 188)
demonstra que os valores relativos às contribuições previdenciárias estavam
devidamente individualizados dentro de um plano de contas próprio, facilmente
identificável pela fiscalização.
4. Deste modo, tendo em vista que a recorrente mantém conta específica para
registro dos valores despendidos a título de contribuição previdenciária, é
completamente despropositada a fundamentação da fiscalização no sentido de
que tal conta deveria estar vinculada à conta de despesas tributárias, motivo
pelo qual não resta alternativa a esta autoridade julgadora que não seja julgar
pela total improcedência da autuação.
(destaques originais)
Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que a Contribuinte rechaça apenas um dos equívocos
/ erros apontados pela Fiscalização na sua contabilidade.
De fato, conforme exposto linhas acima, a autoridade administrativa fiscal
expressamente informou, em seu relatório fiscal, que, após o exame dos livros contábeis (...)
constatou as seguintes irregularidades:
(i)
A empresa lançava os valores despendidos com os encargos previdenciários
incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais (autônomos
e transportadores autônomos) nas contas de despesas com serviços de
pessoas físicas, em vez de contabilizá-los nas contas de despesas tributárias.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.164 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724358/2012-08
6
(ii)
Foram verificados diversos lançamentos referentes a despesas com serviços
prestados por pessoas jurídicas efetuados em contas de despesas com
serviços de pessoas físicas, e vice-versa.
Como se vê, em relação ao Item (ii) supra, a Contribuinte não esgrimiu qualquer
razão de defesa, tendo se limitado, conforme demonstrado linhas acima, a afirmar que dentro do
plano de contas da recorrente, os valores relativos às contribuições previdenciárias estavam
devidamente individualizados, dentro de uma conta própria e específica, facilmente identificável
pela fiscalização (matéria referente à primeira irregularidade apontada pelo Fisco).
Com relação à tese de defesa da Recorrente, melhor sorte não lhe assiste. Isto
porque, a própria Contribuinte reconhece que realmente as despesas referentes a contribuições
previdenciárias estavam dentro da conta de despesas com pessoas físicas. Ou seja: ainda que
registradas em subcontas específicas, a contabilização das despesas previdenciárias, na origem, já
se afigurou incorreta, conforme reconhecido – ressalte-se mais uma vez – pela própria Recorrente.
Destaque-se novamente que, conforme pontuado pelo órgão julgador de primeira
instância – nos demonstrativos elaborados pela Fiscalização, estão indicados os lançamentos
efetuados de forma incorreta, o que ensejou a lavratura de auto de infração contestado, como, por
exemplo, os lançamentos referentes a despesas com serviços prestados por pessoas jurídicas
efetuados em contas de despesas com serviços de pessoas físicas, bem como a inclusão de
encargos em conta referente aos fatos geradores (prestação de serviços por pessoa física).
In casu, a Contribuinte não logrou afastar a acusação fiscal, tendo em vista que:
(i) em relação à irregularidade no registro das despesas previdenciárias,
expressamente reconheceu tal equívoco (ainda que defenda o “saneamento” do erro mediante o
registro específico em subcontas); e
(ii) no que tange ao registro de despesas com serviços prestados por pessoas
jurídicas efetuados em contas de despesas com serviços de pessoas físicas (e vice-versa), nada
disse a respeito.
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário em
análise.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 293
DF CARF MF
Original